Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GENITOR. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO JUDICIALMENTE REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO ALIMENTANDO. INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A questão relativa ao valor devido a título de plano de saúde já foi devidamente apreciada na r. sentença prolatada nos autos de n. 0709343-20, na qual foi reconhecido o valor a maior depositado pelo executado, ora agravante, tendo o d. julgador prolator da decisão ora recorrida abatido a quantia paga em excesso naquele feito.
2. Desse modo, a imutabilidade da sentença, preconizada no artigo 502 do CPC, obsta o revolvimento da questão referente à aludida quantia. De fato, o referido preceptivo legal veda a possibilidade de reexame da matéria, sob pena de violar os limites objetivos da coisa julgada.
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo,
4. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.